Tribunal: STF
Processo: Rcl 74034
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

TUTELA PROVISÓRIA NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE PARCERIA. LEI Nº 13.352, DE 2016. VÍNCULO DE NATUREZA CIVIL. ADPF Nº 324/DF. ADI Nº 5.625/DF:  APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Maison Depil Instituto de Beleza Ltda. e outros (a/s), contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1001173-91.2022.5.02.0001, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 5.625/DF e nº 3.961/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 
 
    2. As reclamantes narram que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Soraia Aparecida da Costa Pereira, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício, argumentando suposta fraude na contratação formalizada entre as partes,  na forma das Leis nº 12.592, de 2012, e nº 13.352, de 2016. 

    3. Informam que a beneficiária atuou de forma autônoma, nas dependências das reclamantes, prestando serviços como depiladora, nos estritos termos do liame de natureza civil, instrumentalizado por meio de pessoa jurídica de titularidade da beneficiária. Em vista disso, noticiam que o Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.
 
    4. Todavia, relatam que o TRT da 2ª Região deu provimento ao recurso ordinário interposto pela autora da ação para, reformando os termos da sentença, reconhecer a existência de vínculo empregatício entre as partes, determinando o retorno dos autos à origem para rejulgamento da causa a partir dessa premissa. Relata a prolação de nova sentença, “condenando as Reclamantes ao pagamento das verbas contratuais trabalhistas e rescisórias”.

    5. Noticiam o julgamento de novo recurso ordinário, que foi desprovido, seguido de embargos de declaração, opostos pelas reclamantes “para que fossem analisados todos os requisitos da Lei nº 12.592/2012 e as alterações da Lei nº 13.352/2016, cumpridos pelas oras Reclamantes”. Rejeitados os aclaratórios, as reclamantes interpuseram recurso de revista, que teve o seguimento negado, seguido do respectivo agravo de instrumento, no qual mantido o despacho denegatório por decisão monocrática.

    6. Sustentam, em síntese, que “o ato judicial impugnado contraria a jurisprudência consolidada em sede das ADI’s 5625, 3961, da ADPF 324, da ADC 48, e do RE 958.252 (Tema 725, Repercussão Geral), tendo em vista, que a Justiça do Trabalho, desconsiderou a existência de ato jurídico perfeito, consistente contrato de parceria entre pessoas jurídicas e prestação de serviços, com base na Lei nº 12.592/2012 e as alterações da Lei nº 13.352/2016 (Lei do Salão Parceiro), inclusive com participação da entidade sindical representativa dos trabalhadores da categoria profissional”.

    7. Requerem o deferimento de medida cautelar, sustentando presentes os requisitos para sua concessão, especialmente o periculum in mora, tendo em vista a execução provisória do julgado já em curso, na qual “homologado o laudo pericial contábil, com a determinação de garantia da execução pelas ora Reclamantes até o dia 17/02/2025, sob pena de penhora” (e-doc. 51). No mérito, buscam a confirmação da liminar, cassando-se, em definitivo, a decisão reclamada. 

É o relatório. 
 
Decido.

    8.  A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, inc. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Consigno que a análise aqui empreendida circunscreve-se à aferição da presença, ou não, dos requisitos que, cumulativamente, autorizam a concessão de medida liminar, atinentes à configuração da plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni juris) e à ocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

    11. Nesse contexto, a alegação da parte autora é de que o acórdão reclamado (i) teria violado diversos julgados qualificados proferidos por este Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a licitude de modalidades alterativas de trabalho, distintas do tradicional vínculo de emprego celetista; e (ii) ensejou pedido de cumprimento provisório de sentença, deferido pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de São Paulo, que homologou o laudo pericial contábil, com a determinação de garantia da execução pelas reclamantes até 17/02/2025, sob pena de penhora.

    12. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018) e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais e trabalhadores terceirizados. Na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. Colaciono, por oportuno, a ementa resultante deste último paradigma:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 
1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado “profissional-parceiro”, e o respectivo estabelecimento, chamado “salão-parceiro”, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 
2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 
3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 
4. Pedido julgado improcedente.” 
(ADI nº 5.625/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, 29/03/2022).

    13. No caso sob análise, compulsando os autos, neste momento em sede de cognição sumária e não exauriente, observo que o Juízo de 1º Grau, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, impondo transcrever os seguintes trechos do decisum:

“(...) No caso em questão, a reclamante alega que prestou serviços para a 1ª ré no período de 12/09/2019 a 30/07/2022 sem o registro do seu contrato de trabalho  em  CTPS,  visto  que  a  reclamada  lhe  obrigou  a  constituir  pessoa  jurídica autointitulada (CNPJ 34.852.391/0001-94) como condição para que laborasse para a reclamada, embora não tenha assinado nenhum contrato de prestação de serviços.Explica que havia laborado para as rés anteriormente, mediante regular assinatura da sua CTPS, e que nada foi modificado no novo período de prestação de serviços, se submetendo  à  exigência  de  emissão  de  notas  fiscais  sequenciais  de  prestação  de serviços, com valores variáveis, a depender dos serviços realizados, sendo que, durante todo  o  período,  houve  subordinação  e  demais  requisitos  da  relação  empregatícia,inclusive  porque  a  sua  empresa  se  resume,  estritamente,  à  sua  pessoa,  que  foi pessoalmente selecionada para integrar o time de empregados da ré, não podia se fazer substituir por outrem, prestando serviços de forma contínua e sem autonomia,estando sujeita às diretrizes determinadas pela ré para cumprimento de escalas de trabalho e horários, mediante salário mensal de, em média, R$ 2.678,46. 
Em  defesa,  as  reclamadas  negam  o  vínculo  empregatício ,explicando que, no ano de 2016, a reclamante se ativou junto à 1ª reclamada, com sua CTPS assinada, trabalhando por poucos meses, pois foi dispensada. Passados 04 anos, a reclamante voltou a manter contato com a Sra. Luana, sócia das reclamadas, em busca  de  uma  oportunidade  de  trabalho,  momento  em  que  lhe  foi  explicada  a reformulação da forma de prestação de serviços na reclamada, que passou a atuar como “Salão Parceiro”, conforme as diretrizes da Lei nº 13.352/2016. 
Nesse contexto, a partir de setembro de 2019, a reclamante aderiu à parceria com a reclamada no ramo da depilação em salão de beleza, através de MEI, passando a atuar como prestadora autônoma  de  serviços,  atendendo  nos  dias  e  horários  que  desejava  e  recebendo comissão quinzenalmente, no importe de 25% sobre o bruto produzido. Explica que a parceria  consistia  na  utilização  do  espaço,  materiais,  equipamentos  e  toda  a infraestrutura  do  salão  mantido  pela  reclamada,  sem  qualquer  custo  para  a reclamante, perdurando até julho de 2022, quando requereu o distrato por motivos pessoais. Aduz, ainda, que, muitas vezes, a reclamante demandou clientes para outras depiladoras, de acordo com a sua conveniência de horário, sem qualquer interferência da reclamada, fazendo-se substituir por outra profissional. 
Ao admitir a prestação de serviços da autora, atraíram para si as rés o encargo de comprovar a inexistência do vínculo empregatício, haja vista tratar-sede fato impeditivo ao direito autoral (art. 818, II, da CLT, e Súmula 212 do TST). Para esse fim, anexaram o contrato de prestação de serviços de ID. 56d4676 – fls. 273/278, acompanhado certidão de homologação de ID. 2e84ce9 –fls. 279, do contrato de parceria de ID. 2e84ce9 – fls. 280/287, do distrato de parceria de ID. 8030503 – fls. 288 e da declaração de distrato de ID. 9604201 – fls. 311. 
Tais  documentos  evidenciam  que,  em  17/09/2019,  a  autora firmou contrato de parceria com a 2ª reclamada para a utilização das suas instalações e equipamentos para a execução de atividades relacionadas à depilação, mediante a participação  percentual  equivalente  a  25%  do  preço  pago  pelos  clientes  pelos atendimentos, com expressa previsão da autonomia na prestação dos serviços pela reclamante (cláusula oitava). Referido contrato foi devidamente homologado perante o Sindicato dos Profissionais da Beleza e Técnicas Afins em 27/08/2020 e encontra-se assinado por 02 testemunhas, satisfazendo os requisitos previstos no art. 1º da Lei nº13.352/2016.  Ainda,  o  referido  contrato  foi  extinto  em  20/07/2022,  a  pedido  da reclamante,  “”,  conforme  justificado  em  declaração  escrita  depor  motivos  pessoais próprio punho. 
(...)
Dessa maneira, diante do conjunto probatório dos autos, em especial  pela  prova  documental,  entendo  que  a  reclamante,  efetivamente,  exercia trabalho autônomo como depiladora independente, sem subordinação e habitualidade/não-eventualidade na prestação dos serviços.Por tais fundamentos, reputo inexistentes os elementos fáticos-jurídicos da relação de emprego entre a reclamante e as reclamadas, em especial pela ausência de subordinação jurídica e não-eventualidade. 
Diante  do  exposto,  julgo  improcedente  o  pedido  de reconhecimento de vínculo emprego entre as partes, bem como dos demais pedidos formulados na petição inicial, uma vez que embasados no pretendido liame.”

    14. Na sequência, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região  deu provimento ao recurso ordinário interposto pela autora da ação trabalhista, para reconhecer o vínculo empregatício entre as partes. Transcrevo, por oportuno, os fundamentos que conduziram à conclusão adotada pelo Tribunal reclamado (e-doc. 47, p. 3-7; grifos e destaques no original):
 
“Recorre a parte em destaque buscando a modificação da sentença de origem, naquilo em que esta foi desfavorável a recorrente. Deu-se oportunidade de manifestação às outras partes. É o relatório. Decido.
(...)
1 -- VÍNCULO DE EMPREGO 
Dou razão à reclamante.
Primeiro, porque cabia às reclamadas -- que admitiram a prestação pessoal de serviço por longos anos (entre 2019 até 2022) - demonstrar que, como alegaram, teria a reclamante trabalhado de forma autônoma.
Depois, porque os contratos de trabalho com a pretensa pessoa jurídica ligada à reclamante não fazem a prova da autonomia, pois o contrato de trabalho é contrato realidade, isto é, é a realidade da forma como as partes se relacionavam que convence sobre a natureza do vínculo, desprezando-se eventuais formalidades que as partes podem ter criado, como contratos ou declarações de autonomia por parte do trabalhador hipossuficiente, que concorda, como regra, com tais formalidades porque precisa trabalhar. 
Por fim, porque a prova da audiência restou dissonante, com a testemunha apresentada pela autora assegurando não só a existência de subordinação, como até mesmo a presença do poder disciplinar, por parte das rés, que teriam imposto punições à demandante, enquanto as testemunhas convidadas pelas rés deram conta de que o trabalho nas demandadas ocorria num ambiente paradisíaco, onde o trabalhador era verdadeiro dono do destino dele, sem que o empresário tivesse nem mesmo direito de organizar os fatores ligados à produção.
Diante desse terreno movediço, a segurança surge na prova documental produzida. A representante da ré, em audiência, reconheceu mensagem de aplicativo (whatsApp) passada para reclamante e colegas de trabalho, onde a empresária estipulava turnos de trabalho, ficando, com isso, claro que as reclamadas controlavam o tempo da reclamante, situação incompatível com o verdadeiro trabalhador autônomo que, como se sabe, é aquele que se ativa quando e como quer. Há outra mensagem (transcrita à fl. 836), ainda, onde a empresária convoca todas as equipes de trabalho para se ativarem, ao mesmo tempo, em uma determinada semana, o que evidencia, ao mesmo tempo, que a reclamada dividia os trabalhadores em equipes e, da mesma forma, dirigia a forma como a prestação de serviços ocorreria. 
As mensagens em que a reclamante informa que está com problemas com parentes (suspeita de Covid, nascimento de bebê, etc.) e, por conta disso, sem condições de comparecer, não comprova autonomia, vez que a situação é, também, usual nas relações de emprego, quando inesperados semelhantes ocorrem. 
Destarte, considerando que reclamadas não produziram provas da autonomia da reclamante e que esta apresentou demonstrativos de que a ré controlava a forma e tempo como a autora trabalhava, considero demonstrada a subordinação entre as partes e, por conta disso, reconheço a relação de emprego entre a reclamante e a primeira reclamada. 
Reformo, portanto, a sentença de fls., anulando a decisão proferida pela origem e, intentando evitar a supressão de instância, determino o retorno dos autos à origem para que nova sentença seja proferida, julgando-se os demais pedidos feitos pela reclamante, agora através do prisma da existência da relação de emprego aqui reconhecida.”
 
    15. Diante desse cenário, parece-me, ao menos em análise perfunctória, que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, desconsiderando o contrato de parceria regularmente firmado entre elas, na forma das Leis nº 12.592, de 2012, e nº 13.352, de 2016 e, aparentemente sem vícios (e-doc. 6, p. 55), o Juízo reclamado teria se distanciado dos diversos paradigmas desta Corte apontados, em especial da ADI nº 5.625/DF, na qual assentada a validade constitucional dos “contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado ‘profissional-parceiro’, e o respectivo estabelecimento, chamado ‘salão-parceiro’, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016”. 

    16. Registro, a propósito, que, da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau, com consabida fé pública, constou que o referido contrato foi devidamente homologado perante o Sindicato dos Profissionais da Beleza e Técnicas Afins em 27/08/2020 e assinado por 2 (duas) testemunhas, satisfazendo os requisitos previstos no art. 1º da Lei nº 13.352, de 2016.  Ainda,  o  referido  contrato  foi  extinto  em  20/07/2022,  a  pedido  da reclamante “por motivos pessoais”,  conforme  justificado  em  declaração escrita de próprio punho.

    17.  Especificamente sobre a modalidade de contratação descrita nos autos, que se convencionou denominar “pejotização”, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
 

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.
 I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. 
II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A conclusão adotada pelo acórdão reclamado, afirmando-se a existência de relação de emprego e a constituição de sociedade empresária entre as partes com o intuito de afastar a aplicação da legislação trabalhista, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Tema 725-RG, na ADPF 324 e na ADC 48, nos quais esta CORTE assentou a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007, ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016. 
IV. DISPOSITIVO 
4. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
 (Rcl nº 67.634-AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/10/2024, p. 24/10/2024; grifos acrescidos).
 
“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravos regimentais não providos.”
 (Rcl nº 59.120-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 06/10/2023).
 
    18. Evidenciado, portanto, o fumus boni iuris do quanto alegado, destaco, com relação ao periculum in mora, que, conforme se verifica dos autos (e-doc. 52), há execução provisória do julgado já em curso, na qual homologado o laudo pericial contábil, com a determinação de garantia da execução pela parte ora reclamante, sob pena de penhora, fato a indicar a possibilidade iminente de medidas constritivas de difícil reparação em seu desfavor.
 
    19. Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido de medida liminar para determinar a suspensão do Processo nº 1001173-91.2022.5.02.0001, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, bem como da Execução Provisória nº 1000609-44.2024.5.02.0001, em curso perante a 1ª Vara do Trabalho de São Paulo, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação.
 
    20. Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 1ª Vara do Trabalho de São Paulo, bem como ao Tribunal Superior do Trabalho para que observem a presente decisão.
 
    21. Requisitem-se as informações de praxe ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC.
 
    22. Cite-se a parte beneficiária, Soraia Aparecida da Costa Pereira, no endereço indicado na inicial (e-doc. 1, p. 1), para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC.
 
    23. Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, devolvam os autos à conclusão.
 
    24. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).


Comuniquem-se. 

Publique-se.

Brasília, 22 de janeiro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator